Tribunal: TJES
Processo: 0020569-15.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020569-15.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO CONTES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram comprovadas de maneira robusta pelas provas constantes nos autos, não havendo elementos que justifiquem a absolvição. 2. A dosimetria da pena foi realizada em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal, inexistindo qualquer ilegalidade ou vício capaz de macular o processo penal. 3. Aplicação da minorante do tráfico privilegiado, não provida, em razão do apelante já ter sido beneficiado em outro processo. 4. Gratuidade de justiça, não comprovada a hipossuficiência. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO CONTES SILVA,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Alternativamente, requer a redução das penas de multa e privativa de liberdade, bem como a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Marcello Souza Queiroz, opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020569-15.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO CONTES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 13 de setembro de 2019, por volta das 20 horas, na Avenida Porto Seguro, bairro Jardim Carapina, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, cinquenta e três pedras da droga conhecida como "crack" (auto de apreensão e auto de constatação provisória da natureza das drogas nos autos).

Emerge dos autos que Policias Militares realizavam patrulhamento na Avenida Porto Seguro em Jardim Carapina, quando avistaram o denunciado, em atitude suspeita, entregando algo a um cidadão que estava dentro de um veículo marca Fiat, modelo Marea.

Consta que, ao visualizarem os Policiais, tanto o denunciado, quanto o indivíduo que estava no veículo Fiat Marea se evadiram, mas em sentidos diferentes. Os Policiais fizeram o acompanhamento do denunciado e viram quando ele dispensou uma pequena sacola no chão.

Os Policiais conseguiram deter o denunciado e apreenderam a sacola, sendo constatado que, em seu interior, estavam as 53 pedras de crack.

Consta ainda que o denunciado resistiu à abordagem policial e à prisão, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo.

(...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa pugna pela absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fl. 14; auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 15) e laudo pericial nº 18.371/2019 (exame químico) de fls. 93/93-v, registrando a apreensão de 11,5g (onze gramas e cinco decigramas) de “cocaína/crack”, correspondendo a 53 (cinquenta e três) porções de substância bege compactada em pedras, bem como, pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

Depoimento do Policial Militar Lucas Athayde Silva, em sede policial:

[...]

QUE: Quanto à dinâmica dos fatos, disse que, durante patrulhamento a bordo da RP 4326 na Avenida Porto Seguro em Jardim Carapina, foi visualizado um indivíduo em atitude suspeita entregando algo a um cidadão que estava dentro de um veículo marca Fiat, modelo Marea que ao visualizarem os militares empreenderam fuga em sentidos diferentes, foi realizado o acompanhamento a pé e durante esse período foi percebido que o indivíduo dispensou uma pequena sacola no chão e logo foi logrado êxito no acompanhamento; QUE ao verificar o conteúdo da sacola dispensada foi constatado que se tratava de 53 (cinquenta e três) pedras de substância similar ao crack; QUE o indivíduo que posteriormente foi identificado como ADRIANO CONTES SILVA, 20 anos, tentou por várias vezes resistir a abordagem policial e momentaneamente gritava por populares que chegavam ao local e vários deles tentaram retirar o ADRIANO da abordagem policial; QUE informo que a guarnição realizou técnicas de imobilização a fim de deter o ADRIANO, e utilizou espargidores de pimenta afim de dispersar a população que tentava contra a guarnição; QUE não foi possível abordar o veiculo, pois o mesmo se evadiu do local; QUE foi pedido apoio às viaturas próximas via CIODES; QUE informo que o ADRIANO foi conduzido no compartimento de segurança e foi encaminhado à 3ª regional para que as medidas cabíveis fossem aplicadas.. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Depoimento do Policial Militar Diego Martins De Piante, em sede policial:

"(...) que ciente do teor do BU: 40381415, e, novamente, reitera QUE: Indagado acerca dos fatos, respondeu que, durante patrulhamento a bordo da RP 4326 na Avenida Porto Seguro em Jardim Carapina, foi visualizado um individuo em atitude suspeita entregando algo a um cidadão que estava dentro de um veículo marca Fiat, modelo Marea que ao visualizarem os militares empreenderam fuga em sentidos diferentes, foi realizado o acompanhamento a pé e durante esse período foi percebido que o indivíduo dispensou uma pequena sacola no chão e logo foi logrado êxito no acompanhamento; QUE ao verificar o conteúdo da sacola dispensada foi constatado que se tratava de 53 (cinquenta e três) pedras de substância similar ao crack; QUE o indivíduo que posteriormente foi identificado como ADRIANO CONTES SILVA, 20 anos, tentou por várias vezes resistir a abordagem policial e momentaneamente gritava por populares que chegavam ao local e vários deles tentaram retirar o ADRIANO da abordagem policial; QUE informo que a guarnição realizou técnicas de imobilização a fim de deter o ADRIANO, e utilizou espargidores de pimenta afim de dispersar a população que tentava contra a guarnição; QUE não foi possível abordar o veiculo, pois o mesmo se evadiu do local; QUE foi pedido apoio às viaturas próximas via CIODES; QUE informo que o ADRIANO foi conduzido no compartimento de segurança e foi encaminhado à 3ª regional para que as medidas cabíveis fossem aplicadas.. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

O acusado quando de seu interrogatório, negou a prática delitiva.

Os policiais militares responsáveis pela abordagem confirmaram, de forma coerente e harmônica, os fatos narrados na denúncia, especialmente quanto à conduta do acusado no momento da abordagem.

Conforme extraído dos autos, sentença id. 12671608:

[...]

O PM Diego Martins de Piante ratificou sob o crivo do contraditório judicial a reprodução fática exposta na fase administrativa (fl. 09).

Em juízo, o PM Diego Martins alegou se recordar dos fatos. Esclarece que percebeu o réu repassando algo para um indivíduo no interior do veículo e, após isso, ao tentar realizar a abordagem, ambos se evadiram para lados opostos, tendo o veículo acelerado. Aduz que o local é conhecido pelo exercício da traficância.

No mais, disseca que realizada perseguição à pé do réu, este foi apreendido, sendo encontrado na sacola que dispensou a quantidade de drogas discriminada na denúncia.

Enfatiza que manteve contato visual a todo o momento do réu, tendo este dispensado a quantidade de drogas ao chão.

Por fim, o PM descarta a hipótese alegada pelo réu de que estaria no local para fumar “maconha”, reforçando que o acusado entregou algo ilícito ao indivíduo no interior do automóvel, sendo posteriormente, no trajeto que percorreu à pé na evasão, apreendida a sacola contendo entorpecentes.

De igual modo, o PM Lucas Athayde Silva dispõe que ele e seu companheiro de trabalho estavam em patrulhamento em Jardim Carapina e visualizaram o réu conversando próximo a um carro com algo em mãos. Ao deparar-se com a viatura, o depoente relata que o réu evadiu-se da ação da polícia e emitida a ordem de parada, ele obedeceu quando estava em outra rua, ao lado daquela em que foi abordado.

Assevera que entre o local da abordagem e a rua onde o réu foi encontrado restou apreendida uma sacola de entorpecentes (“crack”).

Dispõe ter visualizado o réu dispensando a sacola contendo drogas, na esquina da rua, ao evadir-se da ação dos militares.

[...]

Importante ressaltar que os depoimentos foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e confirmam os relatos anteriormente feitos na fase policial, o que confere ainda mais credibilidade aos testemunhos.

Dessa forma, a autoria delitiva resta claramente evidenciada em relação a Adriano Contes Silva, diante da convergência dos depoimentos testemunhais, da dinâmica dos fatos observada diretamente pelos agentes públicos e da localização dos entorpecentes, no exato ponto em que o acusado foi visto dispensando a sacola, o que demonstra, de forma segura, seu vínculo direto com o material ilícito apreendido.

Em continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dão pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático.

Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Após atenta análise do caderno processual, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque o magistrado de primeira instância, ao fixar a pena, o fez em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Já quanto à aplicação da minorante do art. 33º, §4º, da Lei 11.343/06, entendo não assistir razão à defesa do apelante, pois conforme consta da fundamentação da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, o apelante já fora beneficiado pela referida minorante nos autos do processo de n.º 0011443-47.2018.8.08.0024, não sendo possível a concessão sobre os fatos aqui tratados.

Também não vejo motivos para reduzir a pena de multa, que se revela suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

No que tange o pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita formulado pelo réu, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Inexistindo qualquer ilegalidade a ser sanada, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.